Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019975-71.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILVA MARIA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 523.056.861-53 (AUTOR), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (REU), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA
No
1019975-71.2024.8.11.0000

AUTORA
:
NILVA MARIA DE MAGALHAES SILVA

REQUERIDO
:
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS INCISOS V, VI, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC/15 –
IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO DA FIADORA
– IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAR DIREITO ALHEIO –
ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA OU FALSIDADE DE PROVA – ARGUMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADOS EM CONTESTAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – EFEITOS DA REVELIA CORRETAMENTE APLICADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

Nos termos do art.18 do CPC/15, a part
e somente poderá questionar em J
uízo atos que envolvam exclusivamente os seus interesses, não tendo, portanto,
interesse
para suscitar, em sede de ação rescisória, nulidade da citação de terceiro (fiadora), ainda que se trate de sua genitora falecida
, se não comprovou nos autos a sua legitimidade para tanto
.

2.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado deve decorrer da desatenção do julgador quanto a elementos constantes dos autos, e não do eventual acerto ou desacerto na valoração das provas,
sendo indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre esse fato, além de ser essencial para o resultado do julgamento.

3.
Logo, não se verifica o alegado erro de fato – consubstanciado nas alegações de ausência de provas da prorrogação do contrato de locação, desocupação do imóvel antes da propositura da ação e existência de prova que o imóvel não pertence ao requerido, ou seja, que este
não
possu
a
legitimidade ativa – por se tratar de questões que poderiam ser suscitadas que deveriam ter sido suscitadas na contestação da ação originária e não foram por ter sido a autora revel.

4
.
A violação de norma jurídica apta a ensejar a rescisão da sentença deve ser manifesta, representando afronta direta e incontestável ao texto legal, não se confundindo com o mero inconformismo quanto à interpretação adotada pelo julgador.

5.
No caso em exame, a sentença rescindenda fundamentou-se no contrato de locação juntado aos autos e na revelia da autora, que não impugnou os fatos narrados na inicial. Não há violação manifesta aos
art
igo
s 345, III e IV, e 373, I, do CPC
/15
, pois o juízo formou seu convencimento com base nas provas disponíveis e na ausência de defesa da parte demandada.

6
.
Para configurar prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, o documento deve ser preexistente à decisão rescindenda, cuja existência era ignorada pelo autor ou de que não pôde fazer uso no processo originário, além de ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável.

7. Nesse contexto,
mesmo que se considerasse a Certidão
demonstrando que o requerido não é o proprietário do imóvel objeto da
locação

como prova nova, ela não seria suficiente, por si só, para assegurar pronunciamento favorável à autora, uma vez que a relação locatícia independe da titularidade do imóvel, podendo o locador ser administrador, usufrutuário ou possuidor do bem, conforme permite a Lei de Locações.

8
.
A alegação de falsidade de prova requer sua apuração em processo criminal ou demonstração inequívoca na própria ação rescisória, não bastando meras alegações ou suposições.

9
.
Ação
improcedente
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento nos incisos V, VI, VII e VIII
, todos
do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
NILVA MARIA DE MAGALHÃES SILVA
em desfavor de
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
, visando a desconstituição da sentença proferida na
Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação
(Processo no 1001585-32.2021.8.11.0041), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de origem para condenar solidariamente a autora e Maria da Glória Magalhães ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de 12/05/2020 a 18/03/2021, além de multa contratual, IPTU, energia elétrica e consumo de água/esgoto no período da locação.
E ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega a autora
a nulidade
da citação da fia
dora Maria da Glória Magalhães, efetivada em 05/08/2021, por ter ocorrido posteriormente à data do seu
falecimento
,
em outubro/2019
.

Aduz ainda
a existência de prova nova (Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel) obtida posteriormente ao trâns
ito em julgado, que demonstra
que o
requerido
nunca foi proprietário do imóvel como
alegado no contrato de locação, sendo necessária a manifestação do Juízo acerca da legitimidade
ativa do autor da ação de origem
.

Defende a existência de
erro de fato, pois o imóvel objeto da locação já estava desocupado há algum tempo quando da propositura da ação de despejo, conforme atestado pela Certidão do Oficial de Justiça
, bem como afirma
inexistir
provas quanto à prorrogação do contrato,
o qual possuía
vigência de 12/09/2018 a 12/09/2019
.

Sustenta ainda que a sentença violou normas jurídicas, especificamente o art. 345, incisos III e IV, e art. 373, inciso I, todos do CPC
/15
,
ao argumento de que
a revelia não poderia ter sido decretada
em razão da inexistência de p
rova de renovação do contrato locatício nem da legitimidade ativa do autor, não se afigurando verossímeis as alegações do demandante da ação de origem
.

Sob tais argumentos, pugna pela procedência da ação.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID
234965179
.

Citado, o réu não apresentou contestação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Just
iça, em parecer da lavra do Dr
.
Theodósio
Ferreira de Freitas
, opina pela inexistência de interesse público
(ID
280879377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
o requerido
ajuiz
ou a

Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação
em face
da ora autora e de sua genitora (
Maria da Glória de Magalhães
), na condição de fiadora, visando o recebimento

de R$ 7.477,74,
relativo aos
aluguéis do perí
odo de maio/2020 a janeiro/2021; multa
contratual no valor de R$ 2.100,00; I
PTU proporcional ao ano de 2018,
equivalente a R$ 89,00, e R$ 310,15 de 2019 e 2020; além de honorários advocatícios conforme previsto no contrato.

Segundo o demandante naquela ação,
o contrato de locação se referia ao imóvel
residencial situado
no
Bairro Porto, em Cuiabá/MT,
sendo ajustado período de vigência por
12 (doze) meses,
com
inicio
em 12/09/2018
e
término previsto
para
12/09/2019, pelo preço mensal de R$ 700,00 (setecentos reais).

Pois bem
.

No caso, as questões de fato e de direito
encontram-se suficientemente delineadas nos
autos
, sendo que a documentação juntada é suficiente ao julgamento da demanda independente de
ampliação da instrução processual
.

O
cerne da presente
ação rescisória gira em torno da possibilidade de desconstituir sentença transitada em julgado em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação, sob alegação de erro de fato, violação de norma jurídica, existência de prova nova e falsidade de prova.

De início, cumpre destacar que a ação rescisória
configura
medida excepcional que visa desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, nas
hipóteses taxativas previstas no art. 966 do Código de Processo Civil
/2015
, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do
caput ,
será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória
fundar-se
na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica
.”

Da regularidade da citação da fiadora Maria da Glória Magalhães

Consoante relatado, a autora
alega a existência de irregularidade da citação da
co-devedora
MARIA DA GLÓRIA MAGALHÃES
(fiadora), realizada em 05/08/2021, tendo em vista o seu falecimento em data anterior
(
outubro de 2019
)
, conforme certidão de óbito juntada aos autos.

Ocorre que
, consoante estabelece o caput do art. 18 do CPC/15, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Assim, somente as pessoas potencialmente prejudicadas (do ponto de vista processual) pelas supostas nulidades suscitadas poderiam pr
omover tais questionamentos em J
uízo.

No caso, entretanto, embora a autora seja filha da
co-devedora
na ação de origem,
não comprovou, na presente ação rescisória, possuir legitimidade para questionar a
nulidade da citação da fiadora. Na hipótese, trata-se de
interesse de terceiro.

Ademais, insta salientar que
a parte autora foi citada na ação originária, conforme certidão de diligência juntada aos autos (ID 109720911), mas não apresentou defesa no prazo legal, sendo declarada revel, com a aplicação dos efeitos materiais da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Assim,
ainda que se reconhecesse a irregularidade na citação da fiadora, tal fato não invalidaria a sentença em relação à autora, que foi regularmente citada e optou por não apresentar defesa.

Logo, não se verifica, neste ponto, qualquer irregularidade na sentença rescindenda.

Do suposto erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, CPC)

A autora alega erro de fato verificável pelo exame dos autos, consubstanciado em três aspectos principais: a) ausência de provas da prorrogação do contrato de locação; b) desocupação do imóvel antes da propositura da ação; c)
existência de prova
que o imóvel não pertence ao requerido, o qual não possuiria legitimidade ativa
.

Contudo, tais argumentos
não configuram erro de fato no significado
legal.

Nos termos do § 1o do art. 966 do CPC, "
há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
."

Consoante se observa,
o erro de fato que autoriza a rescisão do julgado deve decorrer da desatenção do julgador quanto a elementos constantes dos autos, e não do eventual
acerto ou desacerto na valoração das provas. Além disso, tal erro deve ser essen
cial para o resultado do julgamento, ou seja, se corrigido, levaria necessariamente
à
conclusão diversa.

No caso, a autora foi regularmente citada na ação originária e deixou de apresentar contestação, sendo declarada revel. Todas as questões que
levanta neste momento (
como a desocupação prévia do imóvel, a ausência de prorrogação contratual e a possível ilegitimidade ativa do
requerido)
deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno, ou seja, na contestação que deixou de apresentar.

Ademais, a despeito do argumento da autora no sentido de que
o Termo de Recebimento da Entrega das Chaves atestando que a locatária entregou o imóvel ao requerido apenas em 18/03/2021 conter apenas a assinatura do locador, bem como que consta dos autos Certidão do Oficial de Justiça declarando que o imóvel objeto da ação encontrava-se fechado, com aparência de que se encontrava desocupado há muito tempo, o fato é que não comprovou nos autos de origem a
efetiva entrega das chaves ao locador
ao término da vigência contratual
, conforme exigia a Cláusula Quinta “L” do contrato de locação (ID
47324724
).

Nesse contexto, insta salientar que a
ação rescisória não se
presta
à reanálise da interpretação dada aos fatos pelo magistrado, à luz do acervo probatório produzido, somente sendo possível a rescisão da decisão caso exista fato incontroverso existente ou inexistente, que deixou de ser considerado e que, em razão disso, tenha restado alterado substancialmente o resultado do julgamento.

Sobre o tema
,
é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 9. O erro de fato, por outro lado, pressupõe que a decisão rescindenda tenha tomado por base fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que, em qualquer dessas hipóteses, não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial, a esse respeito. (...) 11. Pedido julgado improcedente
”
. (STJ - AR 5.015/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
10/11/2017)

Na hipótese, a
decisão rescindenda reconheceu a inadimplência da autora e determinou o pagamento dos aluguéis e encargos devidos até a efetiva desocupação do imóvel, sendo irrelevante, para esse fim, o momento exato em que a autora deixou o imóvel, se não comprovou a entrega das chaves em data anterior àquela reconhecida na sentença.

Logo, não se verifica o alegado erro de fato
–
consubstanciado nas alegações de
ausência de provas da prorrogação do contrato de locação
,
desocupação do imóvel antes da propositura da ação
e
existência de prova
que o imóvel não pertence ao requerido
, ou seja, que neste possui
legitimidade ativa
– por se tratar de questões que poderiam ser
suscitadas
que
deveriam ter sido suscitadas
na contestação da ação originária e não foram
por ter sido a autora revel
.

Da alegação de violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC
/15
)

A autora alega violação aos
arts
. 345, III e IV, e 373, I, do CPC
/15
, argumentando que a revelia não poderia produzir efeitos quando a petição inicial não está acompanhada de instrumento indispensável à prova do ato e quando as alegações são inverossímeis.

Entretanto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão do julgado deve ser manifesta, ou seja, deve representar afronta direta e incontestável ao texto legal, não se confundindo com o mero inconformismo com a interpretação adotada pelo julgador.

No caso em exame, a sentença rescindenda fundamentou-se no contrato de locação juntado aos autos e na revelia da autora, que não impugnou os fatos narrados na inicial. Não há violação manifesta aos dispositivos legais invocados, pois o juízo formou seu convencimento com base nas provas disponíveis e na ausência de defesa da parte
demandada
.

Além disso, o CPC
/15
estabelece que cabe ao
demandado
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial (art. 341), de modo que a revelia autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, II).

Assim,
a
o deixar de contestar a ação
a autora

abriu mão da
oportunidade de impugnar as alegações do autor e de produzir provas em seu favor.

Da alegação de prova nova (art. 966, VII, CPC)

A autora sustenta que obteve, posteriormente ao trânsito em julgado, a Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel, que demonstraria que o réu nunca foi proprietário do imóvel objeto da locação.

Ocorre que, para configurar a hipótese de rescisão prevista no art. 966, VII, do CPC, a prova nova deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória ou de que não pôde fazer uso. Além disso, essa prova deve ser, por si só, capaz de assegurar pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

No caso em análise, a Certidão de Inteiro Teor poderia ter sido obtida durante a tramitação da ação originária, não se tratando de documento novo no sentido técnico-jurídico exigido pela lei. O fato de a autora não ter contestado a ação e, consequentemente, não ter produzido provas em seu favor, não autoriza a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para reabrir a discussão sobre matérias que deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno.

Além disso,
mesmo que se considerasse a Certidão como prova nova, ela não seria suficiente, por si só, para assegurar pronunciamento favorável à autora, uma vez que a relação locatícia independe da titularidade do imóvel, podendo o locador ser administrador, usufrutuário ou possuidor do bem, conforme permite a Lei de Locações.

Da alegação de falsidade de prova (art. 966, VI, CPC)

Por fim, a autora alega que o contrato de locação seria baseado em informação falsa quanto à propriedade do imóvel. Contudo, para configurar a
hipótese de rescisão por falsidade de prova, é necessário que essa falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória de forma inequívoca.

No caso, não há qualquer comprovação de que tenha sido instaurado processo criminal para apuração da suposta falsidade, tampouco foram produzidas provas na presente ação rescisória que demonstrem de forma cabal a falsidade alegada. A mera divergência quanto à titularidade do imóvel não configura, por si só, a falsidade apta a autorizar a rescisão do julgado.

Ante o exposto
,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
, pelo que extingo a presente ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC/15.

Consequentemente, condeno
a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando
a parte requerida autorizada
a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15, caso haja julgamento unânime.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025